Tribunal: TJMT
Processo: 1000919-82.2020.8.11.0003
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000919-82.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES. MARCIO VIDAL, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ZILDA DOS SANTOS BRITO - CPF: 229.717.001-78 (APELADO), GILMEIRE SANTOS MONTEIRO - CPF: 026.093.721-59 (ADVOGADO), ADRIANA DOS SANTOS SILVA RODRIGUES - CPF: 907.903.911-04 (APELADO), MATHEUS SOUZA RODRIGUES - CPF: 062.910.081-06 (APELADO), CATIUSCE DOS SANTOS SILVA - CPF: 020.362.261-83 (APELADO), CATIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 731.770.161-00 (APELADO), PAULO RAIMUNDO RODRIGUES SILVA - CPF: 029.683.488-25 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - CPF: 576.868.316-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE PAULO RAIMUNDO RODRIGUES SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO DES LUIZ CARLOS DA COSTA. (Participaram do Julgamento: DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,EXMA SRA DESA MARIA EROTIDES KNEIP , DES MARCIO VIDAL)

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – BURACO EM VIA PÚBLICA – ÓBITO - FALTA DE SINALIZAÇÃO - OMISSÃO CONFIGURADA- RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICIPIO – IMPRUDÊNCIA DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA - RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO - DEVER DE INDENIZAR – CONDENAÇÃO IMPOSTA - DANOS MORAIS DEVEM SER REDUZIDOS CONSIDERANDO QUANTIDADE DE AUTORES E A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA CONDENAÇÃO - PAGAMENTO DE PENSÃO ATÉ OS 73 ANOS DE IDADE DA VÍTIMA – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade.

Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6º, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos de seus agentes, somente se desonerando se demonstrado a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Evidenciado que o acidente ocorreu por culpa do Município, que foi negligente ao deixar de conservar e sinalizar via pública de sua responsabilidade, resta configurado o nexo causal entre essa atitude omissiva e o dano sofrido (morte do ente), importando no indeclinável dever de ressarcir os danos causados.

O valor da indenização deve significar exemplo e punição para o causador do dano, como também servir de compensação, ao menos em parte, pela dor sofrida pela vítima, levando em conta as peculiaridades do caso concreto. Assim, tenho que a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de dano moral a cada um dos autores deve ser mantida.

A dependência econômica da esposa e dos filhos menores de idade de vítima morta em acidente automobilístico é presumida, sendo perfeitamente razoável que em favor destas seja arbitrado pensionamento mensal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária e recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS, contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública, da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais nº 1000919-82.2020.811.0003 ajuizada por ZILDA DOS SANTOS BRITO e Outros, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a parte ré a pagar indenização por: 1) Danos morais a cada um dos autores no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), devendo ser deduzido da quota parte de cada autor aquilo que tenha eventualmente recebido a título de seguro DPVAT;

2) Pensão mensal no valor de 2/3 do salário mínimo, desde a data do acidente, a ser paga e rateada entre os autores Zilda dos Santos e Matheus Souza Rodrigues da seguinte forma:

2.1) A autora Zilda dos Santos até a data em que a vítima completaria 73 anos (08/12/2033) ou até a data em que a Sra. Zilda venha falecer, o que ocorrer primeiro;

2.2) Ao autor Matheus Souza até a data em que este venha a completar 25 anos em 22/03/2027 ou até a data de sua morte, o que ocorrer primeiro;

2.3) Caso algum dos dois deixem de ser beneficiários da pensão em virtude de morte ou por ter o Sr. Matheus completado 25 anos, a pensão passará a ser paga integralmente em favor do outro beneficiário;

E ainda, declarou que:

“Considerando que a natureza da decisão é referente a condenações judiciais em geral, os juros de mora correspondem aos índices da remuneração oficial da caderneta de poupança, e a correção monetária ao IPCA-E.

A correção monetária do valor da indenização do dano moral deverá incidir desde a data do arbitramento, ou seja, a contar da data de prolação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e os juros devem fluir a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ).

Acerca dos danos materiais, considerando que se trata de prestações de trato sucessivo, incide correção monetária e juros moratórios a partir da data em que cada parcela deveria ter sido paga, em aplicação analógica ao que dispõe à Súmula 43 do STJ.

Determino a expedição de ofício a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT e a Caixa Econômica Federal, a nova administradora do seguro DPVAT, para que informem no prazo de 15 (quinze) dias se os autores receberam algum valor referente ao seguro obrigatório DPVAT em razão da morte do Sr. Paulo Raimundo Rodrigues Silva (CPF 029.683.488-25).

Condeno o Município de Rondonópolis ao pagamento de honorários de sucumbência, fixados em cima do valor total da condenação por danos morais, diante a insignificância da condenação por danos materiais frente ao valor da condenação moral, a qual arbitro nos patamares mínimos previsto no artigo 85, §3º do Código de Processo Civil, na forma do §5º do mesmo dispositivo.

O Município de Rondonópolis é isento ao pagamento de custas processuais.”

O Município de Rondonópolis interpôs recurso de apelação, requerendo, em síntese, o provimento do recurso interposto, para que seja reformada a r. sentença, julgando improcedente a ação, ou ainda, o parcial provimento da apelação para reconhecer a responsabilidade concorrente da vítima, reduzindo os valores das condenações a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), ou seja, 50% (cinquenta por cento) das quantias arbitradas.

Requer também a exclusão ou redução do pensionamento estabelecido em favor da viúva e do filho menor a época do óbito, invertendo assim o ônus sucumbencial.

Por fim, requer a reforma da sentença para que seja reconhecido a improcedência dos pedidos, ou a redução do valor arbitrado a titulo de danos materiais e morais.

Contrarrazões apresentada pelos Autores requerendo o desprovimento do recurso (ID. 120857472).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos (ID. 121524479).

É o relatório

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Conforme relatório, trata-se de remessa necessária e recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS, contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública, da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais nº 1000919-82.2020.811.0003 ajuizada por ZILDA DOS SANTOS BRITO e Outros, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a parte ré a pagar indenização por: 1) Danos morais a cada um dos autores no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), devendo ser deduzido da quota parte de cada autor aquilo que tenha eventualmente recebido a título de seguro DPVAT;

2) Pensão mensal no valor de 2/3 do salário mínimo, desde a data do acidente, a ser paga e rateada entre os autores Zilda dos Santos e Matheus Souza Rodrigues da seguinte forma:

2.1) A autora Zilda dos Santos até a data em que a vítima completaria 73 anos (08/12/2033) ou até a data em que a Sra. Zilda venha falecer, o que ocorrer primeiro;

2.2) Ao autor Matheus Souza até a data em que este venha a completar 25 anos em 22/03/2027 ou até a data de sua morte, o que ocorrer primeiro;

2.3) Caso algum dos dois deixem de ser beneficiários da pensão em virtude de morte ou por ter o Sr. Matheus completado 25 anos, a pensão passará a ser paga integralmente em favor do outro beneficiário.

Extrai-se dos autos que na origem trata-se de ação visando à reparação de civil de danos proposta por, Zilda dos Santos Brito, Catiane dos Santos Silva, Adriana dos Santos Silva, Matheus Souza Rodrigues e Catiusce dos Santos Silva em desfavor do Município de Rondonópolis.

Narram os autores que o Sr. Paulo Raimundo Rodrigues Silva, esposo da autora Zilda dos Santos e pai dos demais autores, foi vítima de um acidente de trânsito ocorrido em razão de negligência do Município de Rondonópolis.

Afirmam que no dia 18/08/2019 por volta das 20hr34min o Sr. Paulo Raimundo estava conduzindo sua motocicleta de Placa NJL2194 pela Rua 10 no bairro Jardim Serra Dourada neste município, quando ao cruzar com a Rua 08 passou por um buraco no meio da pista, fazendo com que perdesse o controle da direção, caído e vindo a óbito na sequência.

Relatam que era dever do Município de Rondonópolis manter as ruas urbanas trafegáveis e em boas condições para evitar acidentes, e que em razão desta suposta inércia estatal sofreram danos de ordem moral e material com a morte do Sr. Paulo Raimundo, pugnando pela condenação do Município de Rondonópolis ao pagamento de: danos materiais a título de pensão mensal ou lucros cessantes correspondentes a renda mensal de R$3.000,00 até a data em que a vítima completaria 73 anos; danos morais; e, pensão mensal vitalícia aos filhos e companheiros.

O juízo a quo, julgou parcialmente procedentes os pedidos, conforme parte dispositiva abaixo:

“(...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, extinguindo o feito com a resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar a parte ré a pagar indenização por:

1) Danos morais a cada um dos autores no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), devendo ser deduzido da quota parte de cada autor aquilo que tenha eventualmente recebido a título de seguro DPVAT;

2) Pensão mensal no valor de 2/3 do salário mínimo, desde a data do acidente, a ser paga e rateada entre os autores Zilda dos Santos e Matheus Souza Rodrigues da seguinte forma:

2.1) A autora Zilda dos Santos até a data em que a vítima completaria 73 anos (08/12/2033) ou até a data em que a Sra. Zilda venha falecer, o que ocorrer primeiro;

2.2) Ao autor Matheus Souza até a data em que este venha a completar 25 anos em 22/03/2027 ou até a data de sua morte, o que ocorrer primeiro;

2.3) Caso algum dos dois deixem de ser beneficiários da pensão em virtude de morte ou por ter o Sr. Matheus completado 25 anos, a pensão passará a ser paga integralmente em favor do outro beneficiário;

Considerando que a natureza da decisão é referente a condenações judiciais em geral, os juros de mora correspondem aos índices da remuneração oficial da caderneta de poupança, e a correção monetária ao IPCA-E.

A correção monetária do valor da indenização do dano moral deverá incidir desde a data do arbitramento, ou seja, a contar da data de prolação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e os juros devem fluir a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ).

Acerca dos danos materiais, considerando que se trata de prestações de trato sucessivo, incide correção monetária e juros moratórios a partir da data em que cada parcela deveria ter sido paga, em aplicação analógica ao que dispõe à Súmula 43 do STJ.

Determino a expedição de ofício a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT e a Caixa Econômica Federal, a nova administradora do seguro DPVAT, para que informem no prazo de 15 (quinze) dias se os autores receberam algum valor referente ao seguro obrigatório DPVAT em razão da morte do Sr. Paulo Raimundo Rodrigues Silva (CPF 029.683.488-25).

Condeno o Município de Rondonópolis ao pagamento de honorários de sucumbência, fixados em cima do valor total da condenação por danos morais, diante a insignificância da condenação por danos materiais frente ao valor da condenação moral, a qual arbitro nos patamares mínimos previsto no artigo 85, §3º do Código de Processo Civil, na forma do §5º do mesmo dispositivo.

O Município de Rondonópolis é isento ao pagamento de custas processuais. (...)”

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há a responsabilidade objetiva do ente municipal no referido caso em decorrência dos atos dos agentes públicos, bem como se restam evidenciados os danos sofridos.

Com brevidade, relatam os autores, que no dia 18/08/2019 por volta das 20:34 horas da noite, o sr. PAULO RAIMUNDO RODRIGUES SILVA, de cujus, companheiro e pai dos autores, estava conduzindo sua motocicleta PLACA NJL 2194, pela rua 10 com a rua 08 do Jardim Serra Dourada, quando ao se aproximar do cruzamento passou por um buraco no meio da pista, e, com isso perdeu o controle da direção, caiu e veio a óbito no local. Foi constatado pela equipe médica do SAMU, momento em que a POLITEC foi acionada e esteve no local.Tão logo a ocorrência dos fatos e comparecimento dos autores no local do acidente, foi lavrado o Boletim de ocorrência nº 2019.245732 perante a Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito de Rondonópolis – MT.

Como é cediço, a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6º, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

Decorre dessa teoria, ao revés daquela perspectiva adotada pela teoria da responsabilidade objetiva sob a perspectiva do risco integral, que a responsabilidade do Estado poderá ser amenizada, e até excluída, caso, provada culpa concorrente e culpa exclusiva da vítima, respectivamente. Na doutrina, vale citar as clássicas lições de Hely Lopes Meirelles, refletida na jurisprudência:

“(...) enquanto não evidenciar a culpabilidade da vítima, subsiste a responsabilidade objetiva da administração. Se total a culpa da vítima, ficará excluída a responsabilidade da Fazenda Pública; se parcial, reparte-se o ‘quantum’ da indenização” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 12ª ed, p.561 – RT 611/221).

Aliás, Yussef Said Cahali, ao tratar da responsabilidade civil do Estado assevera com propriedade que:

“deslocada a questão para o plano da causalidade, qualquer que seja a qualificação atribuída ao risco [...] aos tribunais se permite a exclusão ou atenuação daquela responsabilidade do Estado quando fatores outros, voluntários ou não, tiverem prevalecido ou concorrido como ‘causa’ na verificação do ‘dano injusto’ (...) Será, portanto, no exame das ‘causas do injusto’ que se determinam os casos de exclusão ou atenuação da responsabilidade civil do Estado, excluída ou atenuada esta responsabilidade em função da ausência do nexo de causalidade ou da causalidade concorrente na verificação do dano injusto indenizável” (CAHALI, Youssef Said, Responsabilidade Civil do Estado, 4ª ed. revista, atualizada e ampliada, Editora RT, 2012. p. 38/39).

De outro lado, é cediço que houve a mudança de postura do legislador civil nos últimos tempos, que superou o paradigma da irresponsabilidade objetiva do Estado (nos primórdios), e atingiu a responsabilidade objetiva.

Destarte, com o advento da Constituição de 1988, vê-se ainda mais ampla a proteção conferida ao administrado, que poderá se valer da ação de reparação de danos em face do Estado até mesmo em razão de serviços prestados por entidades privadas quando investidas nas funções estatais.

Comentando acerca do art. 37, §6º, da Lei Maior, José da Silva Pacheco adverte que:

“tendo sido usada a expressão ‘serviço público’, há que concebê-la como gênero, de que o serviço administrativo seria mera espécie, compreendendo a atividade ou função jurisdicional e também a legislativa, e não somente a administrativa do poder executivo; e, no que se refere ao ‘agente’, deve ser entendido no sentido de quem, no momento do dano, exercia atribuição ligada à sua atividade ou função“ (Parecer publicado na RT, 635/103).

A partir dessas premissas, não há que se olvidar que o ente público de direito interno que ora figura como réu, responde pelos atos de seus agentes.

Como não poderia ser diferente, a responsabilidade civil é a expressão obrigacional mais visível da atividade humana, razão pela qual um fato da natureza, a despeito de poder causar dano, não gera responsabilidade civil, por não poder ser atribuído ao homem.

Ora, resta incontroverso o acidente de trânsito sofrido pelo pai e cônjuge dos Autores, veio a óbito em decorrência de acidente sofrido quando transitava pela rua 10 com a rua 08 do Jardim Serra Dourada, o qual ocorreu em razão de passar por um buraco no meio da pista, perdendo o controle e caindo.

Diante disso, cabe apenas analisar se os fatos em questão ensejam o direito à reparação pelos danos pretendidos e se há responsabilidade objetiva do Município no caso.

O escorço fático e a instrução probatória revelam que havia um buraco na pista de rolamento, revelando omissão do ente municipal no que tange a conservação da via publica.

Conclui-se ainda, que a falta de sinalização adequada impossibilitou que o Autor adotasse qualquer medida assecuratória do resultado.

Portanto, in casu, verifica-se a omissão específica do Município de Rondonópolis, pois é seu dever realizar a manutenção das vias públicas da cidade, bem como fazer o reparo de buracos e desníveis existentes, especialmente decorrentes de suas próprias obras, com a finalidade de garantir a segurança e incolumidade dos transeuntes e de seus veículos.

A responsabilidade em questão é objetiva e, por isso, independe de comprovação de dolo ou culpa do agente, tendo como requisitos apenas a comprovação do dano e de consequente nexo de causalidade com o comportamento danoso.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – BURACO EM VIA PÚBLICA - PISTA MAL CONSERVADA - ÓBITO –– RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em atendimento a tais princípios, não há razão para que seja reduzido.

Em se tratando de dano moral, em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ).

Quanto a correção monetária, vejo que fixada com acerto, pois respeitado o que prevê a o verbete nº 362 do STJ: “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”.

(N.U 1021973-92.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2022, Publicado no DJE 14/07/2022)

Assim, acertadamente fundamentou-se a sentença.

Para se ver livre da responsabilidade, caberia ao Município demonstrar a culpa exclusiva ou concorrente da vítima e, quanto a esse aspecto, impõe-se verificar que não há qualquer elemento que permita imputar-lhe a culpa, fundada na imperícia, como pretendido pelo requerido, valendo ponderar, ainda, que o fato do condutor não ter percebido a existência do “buraco” não elimina a obrigação do Município de providenciar a sinalização adequada e suficiente, visando à segurança do trânsito.

Ora, o ônus da demonstração da culpa da vítima era do réu (CPC, artigo 373, II), que dele não se desincumbiram, o que faz prevalecer íntegra a sua responsabilidade objetiva pela reparação.

Em casos tais, o ônus da prova é invertido: ao Estado é que compete provar a existência de uma das causas de exclusão da responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima, o caso fortuito ou a força maior.

Como devidamente fundamentado pela sentença, em decorrência da omissão ocorrida na devida ação e fiscalização pelos seus agentes públicos, a Administração Pública atraiu para si a responsabilidade do evento danoso.

Delineado esse cenário, inexiste qualquer prova de culpa concorrente do autor, pois não há provas da devida sinalização da obra em via pública, muito menos do “buraco”.

Desse modo, conclui-se que cabe ao Município a fiscalização e manutenção das suas vias públicas. É de sua responsabilidade, ainda, diante da impossibilidade de realizar o reparo imediato de algum problema nas suas ruas, tomar as providências de sinalização do local, com a finalidade de evitar a ocorrência de acidentes.

Assim, está demonstrada a responsabilidade do Município sobre o acidente sofrido pelo pai e cônjuge dos Autores, devendo, portanto, indenizá-la pelos danos morais e materiais sofridos.

Quanto ao dano moral, se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944).

Logo, desnecessária qualquer prova a respeito do sofrimento ocasionado a alguém pela perda súbita de um pai e cônjuge, pois decorrente da própria natureza das coisas.

Deve-se, diante da dor, da tristeza, da angústia gerada pela perda de um ente querido, bem como da certeza de que jamais o terá de volta, encontrar alguma forma reparar ou, pelo menos, diminuir tal sofrimento.

No entanto, a lei não traz parâmetros para a fixação do valor de indenização por dano moral.

Deste modo, cabe ao julgador, usando de seu prudente arbítrio, fixar valor razoável que sirva para compensar a pessoa pelo dano sofrido e também para desestimular condutas ilícitas.

Assim, não deve ser em valor tão excessivo que gere enriquecimento ilícito ao seu beneficiário, nem tão ínfimo que incentive o ofensor a reiterar em sua conduta.

No que diz respeito ao valor da condenação, à vista da inexistência de parâmetros legais, o julgador deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Ao mesmo tempo, deve atentar para a natureza jurídica da indenização, que deve constituir uma pena ao causador do dano e, concomitantemente, compensação ao lesado, além de cumprir seu cunho pedagógico sem caracterizar enriquecimento ilícito.

Em consequência, tenho que a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de dano moral a cada um dos autores, deve ser mantida.

Nesse sentido:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS GERAIS — LESÃO CORPORAL DECORRENTE DE ATO ILÍCITO — CULPA DO AGENTE PÚBLICO — COMPROVAÇÃO.DANOS MORAIS — VALOR EXCESSIVO — REDUÇÃO — IMPRESCINDIBILIDADE.DANO ESTÉTICO — PROVA DE DEFORMIDADE FÍSICA — INEXISTÊNCIA. Comprovada a existência de nexo de causalidade entre a lesão corporal da vítima e a conduta ilícita do agente público, cabível indenização por danos morais.O valor da indenização a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Assim, mostra-se devida a sua redução quando fixado em excesso. Incabível é a indenização por dano estético, quando ausente prova de deformidade física. Recurso do Estado de Mato Grosso provido em parte. Recurso de Gilney Moreira Lopes não provido. Sentença parcialmente retificada.

(N.U 0001101-10.2005.8.11.0004, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/08/2019, Publicado no DJE 21/08/2019)

A correção monetária deverá se dar de acordo com o IPCA-E a partir da data da sentença, e os juros de mora, de acordo com o índice de remuneração aplicável à caderneta de poupança a partir do evento danoso.

No que se refere à pensão, o Município Apelante pleiteia pela exclusão da pensão mensal no valor de 2/3 do salário mínimo, a ser paga e rateada entre os autores Zilda dos Santos e Matheus Souza Rodrigues.

No entanto, tenho que a sentença agiu corretamente ao condenar o Município ao pagamento de 2/3 (dois terços) do salário mínimo vigente em cada período, devida até a idade em que o de cujus completaria 73 (setenta e três) anos, ou seja, 08/12/2033.

Sendo que, para o autor Matheus Souza, a pensão também terá como marco final a data em que completar 25 (vinte e cinco) anos, no dia 22/03/2027, caso em que, se ainda viva a Sra. Zilda, deverá receber integralmente o valor da pensão mensal abaixo fixada.

Isto porque, a dependência econômica da esposa e dos filhos menores de idade de vítima morta em acidente automobilístico é presumida, sendo perfeitamente razoável que em favor destas seja arbitrado pensionamento mensal.

Diante da ausência de comprovação nos autos da renda auferida pelo de cujus, que exercia a profissão de eletricista, entendo que o parâmetro a ser utilizado é o valor do salário mínimo, conforme bem delineado na sentença.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Município, ratificando a sentença apelada.

Em reexame necessário RATIFICO A SENTENÇA, mantendo-a em seus termos.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (1ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL):

De início, anoto que, faz-se necessário proceder às devidas correções no sistema do Processo Judicial Eletrônico para fazer constar, ao invés de apelação,
reexame com apelação
.

É esta a conclusão do bem-lançado voto do eminente relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira:
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso interposto pelo Município, ratificando a sentença apelada. Em reexame necessário ratifico a sentença, mantendo-a em seus termos
.

A parte dispositiva da sentença está assim redigida:

[...] Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial, extinguindo o feito com a resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar a parte ré a pagar indenização por:

1) Danos morais a cada um dos autores no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), devendo ser deduzido da quota parte de cada autor aquilo que tenha eventualmente recebido a título de seguro DPVAT;

2) Pensão mensal no valor de 2/3 do salário mínimo, desde a data do acidente, a ser paga e rateada entre os autores Zilda dos Santos e Matheus Souza Rodrigues da seguinte forma:

2.1) A autora Zilda dos Santos até a data em que a vítima completaria 73 anos (08/12/2033) ou até a data em que a Sra. Zilda venha falecer, o que ocorrer primeiro;

2.2) Ao autor Matheus Souza até a data em que este venha a completar 25 anos em 22/03/2027 ou até a data de sua morte, o que ocorrer primeiro;

2.3) Caso algum dos dois deixem de ser beneficiários da pensão em virtude de morte ou por ter o Sr. Matheus completado 25 anos, a pensão passará a ser paga integralmente em favor do outro beneficiário;

Considerando que a natureza da decisão é referente a condenações judiciais em geral, os juros de mora correspondem aos índices da remuneração oficial da caderneta de poupança, e a correção monetária ao IPCA-E.

A correção monetária do valor da indenização do dano moral deverá incidir desde a data do arbitramento, ou seja, a contar da data de prolação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e os juros devem fluir a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ).

Acerca dos danos materiais, considerando que se trata de prestações de trato sucessivo, incide correção monetária e juros moratórios a partir da data em que cada parcela deveria ter sido paga, em aplicação analógica ao que dispõe à Súmula 43 do STJ.

Determino a expedição de ofício a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT e a Caixa Econômica Federal, a nova administradora do seguro DPVAT, para que informem no prazo de 15 (quinze) dias se os autores receberam algum valor referente ao seguro obrigatório DPVAT em razão da morte do Sr. Paulo Raimundo Rodrigues Silva (CPF 029.683.488-25).

Condeno o Município de Rondonópolis ao pagamento de honorários de sucumbência, fixados em cima do valor total da condenação por danos morais, diante a insignificância da condenação por danos materiais frente ao valor da condenação moral, a qual arbitro nos patamares mínimos previsto no artigo 85, §3º do Código de Processo Civil, na forma do §5º do mesmo dispositivo.

O Município de Rondonópolis é isento ao pagamento de custas processuais.

Considerando que a condenação em desfavor do ente público municipal é superior a 100 (cem) salários mínimos, está a sentença sujeita ao reexame necessário, devendo o feito ser remetido ao Tribunal de Justiça para tanto.

Transitada em julgado, e adotadas as providências necessárias, em nada sendo requerido em 30 dias após o retorno dos autos, arquive-se, com as cautelas necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Rondonópolis-MT, data da assinatura eletrônica. [...]. (Id. 120857464 – fls. 13/15).

Quanto à responsabilidade civil do Município de Rondonópolis no dever de indenizar os apelados em razão do falecimento de Paulo Raimundo Rodrigues da Silva — que vivia em união estável com Zilda dos Santos Brito e que é o genitor de Catiane dos Santos Silva, Adriana dos Santos Silva, Matheus Souza Rodrigues e Catiusce dos Santos Silva —, cuja causa da morte decorreu de
traumatismo crânio encefálico
(certidão de óbito, Id. 120857018) em decorrência de acidente de trânsito causado por buraco em via pública, a sentença está muito bem fundamentada:

[...] Pelas provas juntadas nos autos, tanto a testemunhal como a documental, em especial os vídeos de matéria jornalística carreados com a inicial, demonstram a inexistência de sinalização do buraco que desequilibrou a motocicleta conduzida pelo Sr. Paulo Raimundo, além da grande extensão deste buraco.

Não obstante a isto, o Boletim de Ocorrência elaborado por investigadores de polícia vinculado ao ID 28273914 também apontam que o buraco era grande.

A impugnação feita pelo requerido quanto a estes vídeos não deve prosperar, pois ainda que juntado pela parte autora, não se trata de prova criada por ela, apenas juntada nos autos por ela.

Tratam-se de vídeos de matérias jornalísticas que apenas tentou informar a população o que ocorreu, sem qualquer tipo de parcialidade. Além de que, processualmente, o que se aproveita destes vídeos são apenas as imagens obtidas, pouco importando a conclusão sobre os fatos transpassada pela matéria, pois aqui o que importa é a verdade processual, que nada mais é do que aquilo que às partes conseguiram provar com a instrução probatória.

Nestes vídeos, gravados logo após o acidente e com o corpo da vítima ainda no meio da rua, percebe-se que além da extensão do buraco, este se localizava em uma via extremamente suja de areia e com uma iluminação pública fraquíssima.

Somando estes fatores, verifica-se que a visualização do buraco estava difícil.

Assim, a negligência estatal se operou em diversos momentos, com a ausência de manutenção na via para tampar o buraco, ausência de sinalização deste, ausência de limpeza da via e a precariedade da iluminação pública no local.

E ainda que a iluminação pública não tenha sido um ponto questionado pelos autores, o seu afastamento na fundamentação não exime a responsabilidade do Município, pois ainda assim deveria manter a rua trafegável e segura, tampando ou ao menos sinalizando o buraco ali existente.

E, diferentemente do que tenta sustentar o requerido, não vejo que a vítima tenha tido culpa no acidente, ainda que mínima apta a sustentar uma minoração no dever de indenizar.

Conforme se colheu do depoimento da testemunha ocular dos fatos, a Sra. Devaneth, o Sr. Paulo Raimundo não estava em alta velocidade, inclusive havia diminuído a velocidade de sua motocicleta ao perceber que haviam crianças brincando na rua. Todavia, ainda em baixa velocidade, veio a cair dentro do buraco que estava no meio da rua, fazendo com que começasse a ‘cambalear’ com a motocicleta, caindo finalmente metros à frente do buraco, vindo a óbito logo em seguida.

A alegação do Município de que a vítima estaria em alta velocidade por seu corpo ter sido arremessado bem longe do buraco não prospera, pois o corpo da vítima não foi arremessado, conforme depoimento prestado nos autos, ao passar pelo buraco a vítima continuou em cima da motocicleta, cambaleando por alguns metros, até que então veio a se desequilibrar por completo e cair da motocicleta.

Ademais, diferentemente do que tenta sustentar o requerido, o Boletim de Ocorrência não afirma que a CNH da vítima estava vencida, pelo contrário, no ID 28273914 – Pág. 4 ficou expressamente disposto que a habilitação não estava vencida. [...]. (Id. 120857464 – fls. 6/7).

Os sólidos fundamentos declinados pelo Juízo
a quo
mantiveram-se incólumes diante dos argumentos em sentido contrário. Na circunstância, está o julgador autorizado a incorporar aqueles ao seu voto, como razões de decidir, consoante firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: “
não se pode dizer não fundamentado o acórdão que adota os fundamentos da sentença de primeira instância, incorporados como razão de decidir e, por isso, a confirma. Ademais, a regra do art. 93, IX, da Constituição não permite que se declare anulável a decisão de segunda instância que confirma a da primeira, pelos seus fundamentos
” (STF, Primeira Turma, RE 179557/SP, relator Ministro Ilmar Galvão, publicado no Diário da Justiça em 13 de fevereiro de 1998).

Igual entendimento é do Superior Tribunal de Justiça, que admitia “
a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no ‘decisum’.
” (STJ, Segunda Turma, REsp 662272/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, publicado no Diário da Justiça em 27 de setembro de 2007. No mesmo sentido: STJ, Segunda Turma, REsp 641963/ES, relator Ministro Castro Meira, publicado no Diário da Justiça em 21 de novembro de 2005; STJ, Segunda Turma, REsp 592092/AL, relatora Ministra Eliana Calmon, publicado no Diário da Justiça em 17 de dezembro de 2004; STJ, Quarta Turma, REsp 265534/DF, relator Ministro Fernando Gonçalves, publicado no Diário da Justiça em 1º de dezembro de 2003).

Entendimento esse que tem se mantido firme:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DO RECORRENTE DIANTE DE DECISÃO CONTRÁRIA AOS SEUS INTERESSES. POSSIBILIDADE DE MOTIVAÇÃO
PER RELATIONEM
.

[...]

III - De todo modo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem assim a do Supremo Tribunal Federal, admitem a motivação
per relationem
, pela qual se utiliza a transcrição de trechos dos fundamentos já utilizados no âmbito do processo. Assim, descaracterizada a alegada omissão e/ou ausência de fundamentação, tem-se de rigor o afastamento da suposta violação do art. 489 do CPC/2015, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AgInt no AREsp n. 1.330.111/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 7/2/2019, DJe 14/2/2019 e AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.157.783/SE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe 10/12/2018 AgInt no REsp n. 1.739.534/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 25/9/2018, DJe 1º/10/2018. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1440047/SP, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de junho de 2019).

Em relação ao valor do dano moral sugerido no montante de R$ 50.000,00: cinquenta mil reais, para cada apelado, no total de R$ 250.000,00: duzentos e cinquenta mil reais, penso que, salvo o sempre devido respeito, apresenta-se, ao meu juízo, exagerado. Entendo que, ao se levar em consideração os princípios da razoabilidade e proporcionalidade a quantia de R$ 50.000,00: cinquenta mil reais, na seguinte proporção: cinquenta por cento (50%) em favor de Zilda dos Santos Brito e o restante dividido em iguais partes entre os quatro filhos, corrigida a partir do julgamento, mostra-se mais equânime: não enriquece os autores nem empobrece o réu e tem o caráter pedagógico de evitar recidiva.

Em conclusão, peço vênia ao eminente relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, para votar no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso para reduzir a indenização por danos morais ao valor de R$ 50.000,00: cinquenta mil reais, na seguinte proporção: cinquenta por cento (50%) em favor de Zilda dos Santos Brito e o restante dividido em iguais partes entre os quatro filhos, e, em reexame, ratificar a sentença nos demais termos.

EM 18 DE OUTUBRO DE 2022 (PLENÁRIO VIRTUAL):

POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO DES LUIZ CARLOS DA COSTA. JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ART. 942 CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 31 DE JANEIRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (3ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (4º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023